Tribunal: TJSP
Processo: 0001769-24.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001769-24.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante EMERSON
APARECIDO LEÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001769-24.2018.8.26.0451 -Voto no 13540
2
VOTO No 13.540 (Digital)
Apelação Criminal no 0001769-24.2018.8.26.0451
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
Apelante: EMERSON APARECIDO LEÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMERSON APARECIDO LEÃO, qualificado nos
autos, foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
piso legal, como incurso no artigo 15, caput, da Lei no 10.826/03, substituída
a sanção corporal por duas restritivas de direitos (fls. 161/166).
Inconformado, apela (fls. 175/179), postulando
absolvição sob alegada incidência de excludentes de ilicitude (estado de
necessidade ou legítima defesa). Subsidiariamente, pleiteia a redução das
reprimendas.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 184/187), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
196/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001769-24.2018.8.26.0451 -Voto no 13540
3
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do C. Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Contudo, o Defensor Constituído deixou escorrer o
prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 19 de janeiro
de 2018, por volta das 23h24, na Rua Antônio Eliodoro de Oliveira, no 41,
Bairro Santa Luzia, área rural, na cidade de Charqueada, Comarca de
Piracicaba, o acusado disparou arma de fogo nas adjacências da residência
de sua ex-companheira Carina de Petriz, em direção à via pública.
Segundo narra a prefacial, “o denunciado foi
convivente de Carina de Petriz por cerca de dez anos, possuindo as partes
dois filhos em comum. Durante a convivência o denunciado já apresentava
comportamento agressivo e violento. Após a separação, Emerson passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001769-24.2018.8.26.0451 -Voto no 13540
4
perseguir Carina, posto que não aceitava a ruptura.
Na data dos fatos, o denunciado se dirigiu até a
residência de Carina e ali chegando gritou três vezes pelo nome da mesma.
Na sequência, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo na via pública,
em direção da residência de Carina, atingindo o veículo VW/Parati Surf,
placa JND 0823, de propriedade de Claudinei Peroto”.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 09) e Laudos Periciais (fls. 32/36).
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, o acusado relatou que
frequentemente
recebia
ligações
de
sua
ex-companheira
Carina,
perguntando sobre seu estado de saúde e relacionamentos amorosos. Na
data do ocorrido, recebeu novo telefonema de Carina e, cansado dessa
situação, dirigiu-se à residência dela. Chamou pela ex-amásia por diversas
vezes, mas ninguém atendeu, razão pela qual pensou em efetuar um disparo
de arma de fogo para o alto, no intuito de assustar Carina e o atual
companheiro dela, Claudinei. Porém, acabou acertando acidentalmente o
veículo de propriedade de Claudinei, que estava estacionado na garagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001769-24.2018.8.26.0451 -Voto no 13540
5
imóvel. Em seguida, evadiu-se do local.
A testemunha Carina contou que o réu não aceitava
o término do relacionamento e já tinha a ameaçado. No dia dos fatos, ouviu
EMERSON chamar seu nome por três vezes, mas não saiu de casa. Na
sequência, escutou um disparo de arma de fogo e, posteriormente,
constatou que o carro de seu namorado fora atingido.
No mesmo sentido foi o relato da testemunha
Claudinei, o qual confirmou que o réu chamou Carina por diversas vezes e,
logo depois, escutaram um disparo de arma de fogo.
O policial André narrou que foi acionado para
atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Lá chegando, foi
informado por Carina que o ex-marido dela teria sido o responsável pelo tiro.
Fizeram buscas no local e verificaram que a lataria do automóvel havia sido
atingida.
As testemunhas defensivas não presenciaram os
fatos, limitando-se a tecer comentários acerca da conduta social e vida
pregressa do acusado, bem como a afirmar que ele era perturbado por
Carina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001769-24.2018.8.26.0451 -Voto no 13540
6
O laudo de fls. 35/36 atestou que o veículo
VW/Parati foi efetivamente atingido por embate e passagem de projétil de
arma de fogo.
Destarte, a condenação de EMERSON era mesmo
de rigor e deve prevalecer.
Conforme bem elucidado pela ilustre Magistrada
sentenciante, “a alegação do réu, no sentido de que o disparo foi acidental
não pode prosperar, como bem anotou o d. representante do Ministério
Público. Essa assertiva ficou isolada no contexto probatório e é infirmada
pela sede do disparo, que atingiu veículo estacionado na garagem da casa
de Carina, e pelo fato de que o próprio réu declarou que foi até o local com
uma arma, perturbado, para assustá-la.
A assertiva de que vinha sendo perseguido por
Carina, que o atormentava em razão de outros relacionamentos que ele
procurou manter após a separação, tampouco o inocenta. A uma porque não
é verossímil, já que o disparo foi efetuado quando Carina estava no interior
de sua residência, na companhia de seu novo companheiro, de forma que foi
o réu quem se dirigiu até a casa dela e não Carina que o procurou. A duas
porque esse fato não o autorizava, por qualquer ângulo que se aborde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001769-24.2018.8.26.0451 -Voto no 13540
7
questão, a efetuar disparo de arma de fogo. Em havendo perseguiçãoda
vítima, deveria o réu se valer dos meios adequados, inclusive judiciais, para
repeli-la” (fls. 164/165).
Assim sendo, para se aceitar a tese de incidência
das excludentes de antijuridicidade relativas ao estado de necessidade e da
legítima defesa, imprescindível a comprovação de seus requisitos, dentre
eles, em ambos os casos, a existência de um perigo atual a eminente, o que
resta claro não ser o caso dos autos.
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades do caso
concreto e circunstâncias pessoais do agente, tendo sido exasperadas em
1/6 (um sexto) em razão da maior reprovabilidade da conduta, eis que “o
disparo atingiu veículo que estava estacionado na garagem da residência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001769-24.2018.8.26.0451 -Voto no 13540
8
ex-mulher do acusado, dando contornos de maior gravidade ao fato, que não
pode ser equiparão àquele em que há disparo para o alto, sem ser
direcionado às residências alheias” (fls. 165).
A atenuante da confissão espontânea também não
restou configurada, haja vista que EMERSON alegou que o disparo ocorreu
de forma acidental, negando, assim, a própria tipicidade subjetiva da
conduta. Da mesma forma, não há sequer indícios de que o réu tenha agido
sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, que,
frisa-se, estava recolhida em sua residência e nada fez para provocar o
acusado.
Finalmente, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a sanção corporal foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no importe de 01 (um) salário mínimo (montante que não pode
ser reduzido, por já se encontrar no mínimo em abstrato previsto no artigo
45, § 1o do Código Penal).
Por outro lado, EMERSON não demonstrou a
contento a impossibilidade de arcar com o pagamento que lhe foi imposto,
sendo-lhe vedado optar pela modalidade de pena alternativa mais conveniente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001769-24.2018.8.26.0451 -Voto no 13540
9
De qualquer forma, eventual hipossuficiência financeira do réu há de ser
verificada oportunamente, no Juízo das Execuções.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator